Tribunal: TJSP
Processo: 1502724-17.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2013 - Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução e reconheceu a ilegitimidade passiva - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2013 - Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução e reconheceu a ilegitimidade passiva - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.